Tribunal: TJES
Processo: 0009012-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009012-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LYRIO JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0009012-35.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOEL LYRIO JUNIOR

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE AFIRMA QUE É DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA ATIVA E QUE NÃO GOZOU DE FÉRIAS NOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2007/2007, 2008/2008, 2010/2010, 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017, E QUE TODOS OS PERÍODOS ENCONTRAM-SE PRESCRITOS PARA GOZO
IN NATURA.
ASSIM, REQUER A INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ALEGA A PRESCRIÇÃO E AFIRMA QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE CONVERSÃO EM PECÚNIA E QUE NÃO HOUVE NENHUMA NEGATIVA POR PARTE DO ESTADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PROSPERA O PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, DECIDO:
1)

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização de férias não gozadas formuladas nos processos 0009001-06.2021.8.08.0024 (período 2014/2015) e 0009002-88.20218.08.0024 (período 2016/2017);
2)

JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE,
os pedidos formulados nos processos 0009012-35.2021.8.08.0024 (período 2008/2008), 0009011-50.2021.8.08.0024 (período 2010/2011) e 0009005-43.2021.8.08.0024 (período 2015/2016), para o fim de condenar o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao requerente
JOEL LYRIO JUNIOR
de indenização equivalente à conversão em pecúnia dos 75 (setenta e cinco) dias de férias não gozadas (2008: 30 dias; 2011: 30 dias; 2016: 15 dias), tendo por base o subsídio pago na data de ajuizamento da ação, deduzidos os abonos de férias comprovadamente quitados, valores a serem acrescidos de juros (a contar da citação) e correção monetária (a contar do ajuizamento da ação) pelos ínices definidos no Tema 810 do STF. Por conseguinte, declaro extinto o procedimento, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Reputo o Requerente litigante de má-fé e, condeno-o no pagamento das custas processuais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa em cada um dos processos (0009012-35.2021.8.08.0024, 0009011-50.2021.8.08.0024, 0009001-06.2021.8.08.0024, 0009002-88.2021.8.08.0024 e 0009005-43.2021.8.08.0024). P.R.I.
[...]”.

(4). RECURSO DO ESTADO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, VISTO QUE, O MESMO ESTEVE CEDIDO SEM ÔNUS PARA A ESTADO AO MUNICÍPIO DE SERRA, BEM COMO QUE O MESMO AINDA ESTÁ NA ATIVA, RAZÃO PELA QUAL NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO AUTOR. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE SER ACOLHIDA, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PELAS RAZÕES QUE PASSO A EXPLICAR. O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO DE REQUERER A CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA, SE DÁ APÓS O
ATO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR
, SENDO ESTE EFETIVADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. A PROPÓSITO, CUMPRE ELUCIDAR, QUE O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE FÉRIAS NÃO GOZADAS NÃO É O MOMENTO EM QUE O SERVIDOR PASSA À INATIVIDADE, PORQUANTO O QUE OCORRE EM TAL HIPÓTESE, É SOMENTE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO ENQUANTO O DEMANDANTE ASSUMIU CARGO EM COMISSÃO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, NÃO TENDO OCORRIDO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO PRESENTE CASO. NESTE SENTIDO:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. Não ocorrência da omissão apontada, uma vez que a origem se manifestou a contento acerca do início do prazo prescricional. 2.
Consoante o entendimento do STJ, o ato de aposentação é complexo, de forma que o prazo prescricional do direito do servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada somente se inicia com o registro da aposentadoria na Corte de Contas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ -AgInt no AREsp: 1202524 DF 2017/0291179-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

(7).
ANTE O EXPOSTO, COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA,

CONHEÇO

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA
.
DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL, E CONDENO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)